Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713941-09.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E HELENA COSTA DOS SANTOS Agravado(s) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Costa dos Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão (ID 62288418 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos cumprimento de sentença n. 0703714-08.2017.8.07.0018 manejado pela primeira agravante contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev e o Distrito Federal, indeferiu o pedido da exequente, consistente na “retificação do precatório de ID 29424989 e pela expedição de RPV complementar do crédito principal já satisfeitos” para aplicação do IPCA-e no período de 30/6/2009 a 25/3/2015. Em suas razões recursais (ID 16390507), os agravantes sustentam que, “entre a propositura da ação e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Defendem que os consectários legais da condenação não se sujeitam à preclusão, de sorte que, “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC”. Alegam estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, sendo o periculum in mora “decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas”. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (ID 16390508). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Frise-se que, apesar de constar do recurso pedido de efeito suspensivo, verifica-se que a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal de natureza antecipada. Em análise inicial, própria desse momento processual, verificam-se ausentes tais requisitos. Embora o Precatório e as RPV’s tenham sido expedidas com base no cálculo apresentado pela própria autora, que não se valeu do IPCA-e, não implica preclusão o fato de a parte exequente ter ofertado seus cálculos com base na TR, pois ainda pendia de julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração no RE n. 870.947 submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 810/STF). Portanto, a princípio, não se revela o advento da preclusão ou da coisa julgada. Ademais, eventual valor remanescente encontrado, em decorrência da utilização do IPCA-e para correção monetária dos valores devidos, se assim decidido pelo colegiado, deverá ser objeto de requisição complementar. Nesse sentido, confira-se ementa do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). 2. Consoante restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante aos juros moratórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, excetuando as de natureza tributária. No mesmo recurso extraordinário, a Corte Suprema definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não mais a TR. Contudo, como por cautela, a expedição do precatório deve se dar pela TR, tendo em vista que ainda não foi finalizado o julgamento do aludido recurso extraordinário, ficando ressalvada a possibilidade de expedição de requisitórios de valor complementar a depender do resultado desse julgamento. 3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora e da correção monetária ocorra nos termos da fundamentação. (AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) Assim, de fato, a probabilidade do direito restou demonstrada. Contudo, não se vislumbra o risco de dano grave e de difícil reparação. Isso porque a diferença pleiteada, decorrente da aplicação de outro índice de correção monetária não se mostra expressiva a ponto de denotar que a parte não possa aguardar o julgamento pelo colegiado. Ademais, tendo em vista que o precatório e as RPV’s já foram expedidas e parcialmente pagas, eventual diferença pleiteada será objeto de requisição complementar, conforme já explicitado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 02 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora